Tribunal: TJMT
Processo: 1008470-06.2023.8.11.0037
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008470-06.2023.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Produto Rural, Efeitos, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS

SANTOS]

Parte(s):

[RAPHAEL DE LIMA TOVAR GUIMARAES GIFFONI - CPF: 943.487.661-34 (APELANTE), CAMILA MARIA BATISTA CINTRA - CPF: 995.968.811-91 (ADVOGADO), WALMIR OLIVEIRA DA CUNHA - CPF: 869.036.831-00 (ADVOGADO), AGROVENCI - COMERCIO, IMPORTACAO, EXPORTACAO E AGROPECUARIA LTDA - CNPJ: 05.197.599/0010-00 (APELADO), MELQUISEDEC JOSE ROLDAO - CPF: 035.740.866-79 (ADVOGADO), OTAVIO SILVA MAGELA - CPF: 046.617.251-66 (ADVOGADO), JOSE OSORIO DUARTE JUNIOR - CPF: 876.725.451-91 (TERCEIRO INTERESSADO), RENATA CHRISTINA RIBEIRO SILVA DUARTE - CPF: 897.810.401-06 (TERCEIRO INTERESSADO), GUILHERME BATISTA ROLDAO - CPF: 119.063.016-89 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – AUSÊNCIA DE PUBLICAÇÃO DE DESPACHO NO DJEN – INTIMAÇÃO EXCLUSIVAMENTE PELO SISTEMA PJE – INOBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA PUBLICIDADE – PREJUÍZO CONFIGURADO – CERCEAMENTO DE DEFESA CARACTERIZADO – SENTENÇA ANULADA
– RECURSO PROVIDO.

É nula a sentença que extingue o processo, sem resolução de mérito, por ausência de emenda à petição inicial, quando demonstrado que a intimação para suprir os vícios foi realizada exclusivamente pelo sistema eletrônico do PJe, sem publicação no DJEN, em violação ao disposto no artigo 205, § 3o, do CPC e ao princípio constitucional da publicidade dos atos processuais.

Verificada a ausência de ciência regular da parte e o consequente prejuízo ao exercício do contraditório e da ampla defesa, impõe-se a anulação da sentença, com retorno dos autos à origem para reabertura do prazo e nova intimação da parte autora.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No
1008470-06.2023.8.11.0037

APELANTE:

RAPHAEL DE LIMA TOVAR GUIMARÃES GIFFONI

APELADA:

AGROVENCI - COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO E AGROPECUÁRIA LTDA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por

RAPHAEL DE LIMA TOVAR GUIMARÃES GIFFONI
, contra sentença proferida pelo MM. Juiz da 3a Vara da Comarca de Primavera do Leste-MT,
Dr. Alexandre Delicato Pampado
, lançada nos autos dos embargos à execução, ajuizados em face da
AGROVENCI - COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO E AGROPECUÁRIA LTDA
, que indeferiu a petição inicial e julgou extinto o processo, sem resolução do mérito,
nos termos do artigo 485
, inciso I
, do CPC. Não houve condenação em custas e honorários
.

Em suas razões recursais, o apelante relata que
a sentença julgou prematuramente extinto o feito porque, conforme decisão de Id 167681714 (autos de origem), foi determinada sua intimação para emendar a inicial no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento, no entanto, não houve intimação válida, haja vista que em 18/07/2024, foi anexado aos autos apenas e-mail interno do Tribunal sobre emissão de guias, sem qualquer intimação formal (Ids 162722843 e 162722847).

Sustenta que na data de 02/09/2024 novamente foi expedida intimação apenas via sistema eletrônico do PJe, sem publicação no Diário da Justiça Eletrônico (Ids 167681726 e 167681714), dessa forma, houve certificação indevida do decurso do prazo, culminando na prolação da sentença extintiva.

Alega que a única publicação realizada no DJEN foi da sentença, o que evidencia a ausência de publicidade prévia dos atos anteriores; que houve inobservância ao princípio da publicidade, previsto no artigo 5o, inciso LX, da Constituição Federal, e afronta ao artigo 280 e § 3o do artigo 205, ambos do Código de Processo Civil.

Aponta que a ausência de publicidade dos atos processuais gerou prejuízo concreto, pois impediu o cumprimento da ordem judicial; que a validade da intimação depende da publicação no DJEN, conforme jurisprudência dos Tribunais.

Aduz que a intimação para recolhimento das custas deveria ter sido publicada no DJEN, diante das consequências processuais da inércia, de modo a sentença deve ser cassada diante da nulidade das intimações anteriores, por ausência de publicação.

Com essas considerações, pugna pelo provimento do recurso para: declarar a nulidade das intimações dos Id’s 162722843 e 162722847 (datadas de 18/07/2024), bem como dos Id’s 167681726 e 167681714 (datadas de 02/09/2024), por ausência de publicação no Diário da Justiça Eletrônico; bem como o retorno dos autos ao juízo de origem, com a reabertura do prazo para que o autor/apelante seja novamente intimado a recolher as custas processuais, permitindo o regular prosseguimento do feito.

Contrarrazões ofertadas no Id 270228868, onde a apelada refuta
in totum
as teses aviadas no apelo, postulando pelo desprovimento do recurso.

Preparo regularmente recolhido, conforme certidão de Id 270228865
.

Pedido de sustentação oral formulado por ambas as partes.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso de apelação interposto, na forma do art. 1.009 do CPC.

A controvérsia trazida à apreciação desta Corte cinge-se à regularidade das intimações eletrônicas, via PJE, expedidas nos autos originários, bem como à validade da sentença que extinguiu o feito sob o fundamento de inércia da parte autora em atender à determinação judicial de emenda da petição inicial.

Conforme se extrai dos autos, o magistrado de origem, por meio do despacho de Id 270228851, determinou a intimação da parte autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, suprir os vícios da petição inicial, advertindo que a inércia ensejaria o indeferimento. Ocorre que a referida intimação não foi publicada no Diário da Justiça Eletrônico (DJEN), tendo sido apenas inserida no sistema do Processo Judicial Eletrônico (PJe), sem que se comprove o efetivo acesso da parte ou a ciência inequívoca do ato.

De acordo com o artigo 205, § 3o, do Código de Processo Civil, “
os despachos, as decisões interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos serão publicados no Diário da Justiça Eletrônico”.
Tal comando legal reflete o princípio da publicidade dos atos processuais, previsto no artigo 5o, inciso LX, da Constituição Federal, que exige, como regra, ampla divulgação dos atos judiciais, salvo nas hipóteses expressamente ressalvadas por interesse público ou pela proteção à intimidade das partes.

Ainda que o artigo 5o, § 1o, da Lei no. 11.419/2006 admita a realização de intimações eletrônicas no sistema PJe, é necessário que o destinatário tenha sido regularmente cientificado da existência do ato, o que não restou comprovado nos autos.

A simples disponibilização do despacho no sistema eletrônico, desacompanhada de sua publicação no DJEN ou de qualquer comprovação de leitura ou ciência da parte intimada, configura vício relevante, que compromete a validade da comunicação processual.

A jurisprudência é firme ao reconhecer que, embora as intimações possam ser realizadas eletronicamente, a ausência de sua publicação no DJEN — quando exigida por lei — enseja nulidade, sobretudo quando demonstrado prejuízo à parte, como no presente caso, em que a ausência de ciência obstou o cumprimento de diligência essencial à admissibilidade da demanda.

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REGRESSIVA. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA REJEITADA. INTIMAÇÃO.
AUSÊNCIA DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO DE JUSTIÇA ELETRÔNICO. PREJUÍZO À DEFESA DA RÉ. NULIDADE RECONHECIDA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, sob o fundamento de que as intimações das decisões foram realizadas adequadamente por meio eletrônico, nos termos do art. 246, §1o, do CPC, e da Portaria Conjunta n. 291/2020-PRES

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a ausência de publicação da sentença no Diário de Justiça Eletrônico (DJEN) acarreta a nulidade dos atos processuais subsequentes; e (ii) analisar se houve prejuízo à parte agravante, de modo a justificar a anulação do processo a partir da sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ausência de publicação da sentença no Diário de Justiça Eletrônico (DJEN) viola expressamente o disposto no art. 205, §3o, do CPC, e na Portaria n. 161/2017 do TJ-MT, que determinam a obrigatoriedade dessa forma de intimação para garantir a regularidade processual.

O sistema de intimações por meio eletrônico previsto no art. 246, §1o, do CPC, não dispensa a obrigatoriedade de publicação no DJEN quando expressamente prevista em norma específica.

O prejuízo à parte agravante se demonstra pelo impedimento de interposição de recurso tempestivo contra a sentença, comprometendo seu direito ao contraditório e à ampla defesa.

A alegação de ausência de prejuízo pela parte agravada não se sustenta, uma vez que o vício procedimental afeta diretamente a possibilidade de defesa da parte prejudicada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo provido.

Tese de julgamento:

A ausência de publicação da sentença no Diário de Justiça Eletrônico, quando exigida por norma específica, acarreta a nulidade dos atos processuais subsequentes.

A demonstração do prejuízo pela parte que não teve ciência da sentença viabiliza a anulação dos atos processuais, em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa.”
(N.U 1035608-25.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/02/2025, Publicado no DJE 11/02/2025)

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS -
AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA SENTENÇA VIA DJEN - VIOLAÇÃO DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA - NULIDADE DOS ATOS PROCESSUAIS POSTERIORES - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
. A ausência da devida intimação da parte requerida da sentença, via DJen, a fim de que pudesse recorrer, configura cerceamento do direito de defesa, capaz de gerar a nulidade dos atos processuais e a necessidade de reabertura dos respectivos prazos.”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10011886820208110053, Relator.: DESA. SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 28/08/2024, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 01/09/2024)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. SENTENÇA DE EXTINÇÃO POR ABANDONO DA CAUSA.
AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO NO DJEN DO ADVOGADO CONSTITUÍDO. PREJUÍZO AO EXERCÍCIO DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR. NÃO OBSERVÂNCIA À REGRA PREVISTA NO § 1o DO ART. 485 DO CPC. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. RECURSO PROVIDO.
1. A Resolução TJMT/OE n. 05 regulamentou a adoção do Diário de Justiça Eletrônico Nacional (DJEN) como instrumento de publicação oficial dos atos judiciais dos processos que tramitam pelo sistema PJE, em cumprimento à Resolução n. 455/2022 do CNJ. 2. A extinção do feito, por abandono de causa, nos termos do art . 485, III, § 1o, do CPC, deve ser precedida de intimação pessoal da parte autora, bem como de seu advogado, por meio do Diário Eletrônico, para promover o andamento do feito, no prazo de 05 (cinco) dias. 3. Sentença desconstituída. Recurso provido.”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10014327220238110091, Relator.: DESA. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 19/11/2024, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/11/2024)

Neste ponto, impende destacar que a extinção do processo, sem resolução de mérito, por descumprimento de diligência judicial, configura medida de caráter excepcional, somente admissível quando caracterizada a efetiva desídia da parte, o que não se verifica no caso concreto. Ao contrário, a parte recorrente demonstra, com razoabilidade, que não teve acesso prévio e válido à determinação judicial, circunstância que afasta qualquer conduta de inércia ou negligência processual.

Portanto, constata-se que a ausência de publicação do despacho que determinava a emenda à inicial, somada à ausência de comprovação de leitura da intimação no PJe, comprometeu o exercício pleno do contraditório e da ampla defesa, em afronta ao devido processo legal.

Diante de tais considerações, entendo configurada a nulidade das intimações realizadas, por ausência de publicidade formal dos atos processuais e consequente prejuízo à parte autora.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação para desconstituir a sentença, e, por conseguinte, determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para reabertura do prazo e nova intimação da parte autora, com vistas ao cumprimento da determinação de emenda à petição inicial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/03/2025